Tribunal: STF
Processo: Rcl 89026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Espólio de Nagib Tuma, representado por Ana Lúcia de Almeida Tuma,  contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000 (acessório ao Processo nº 0896069-30.2024.8.14.0301), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por alegado desrespeito á eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
O reclamante afirma que “não é parte na relação locatícia” objeto da controvérsia no Processo nº 0896069-30.2024.8.14.0301; porém “se viu compelido a intervir no feito APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA E MANDADO DE DESPEJO JÁ EXPEDIDO”, tendo como interesse a “defesa de seu patrimônio”.
Esclarece, no ponto, ser “coproprietário”, juntamente com Keila Karina, de imóvel que, não obstante possua duas matrículas imobiliárias, “[d]epende de especificação objetiva e obras de separação que jamais ocorreram”, de modo que “o imóvel detém comunhão indissociável de estruturas elétricas, hidráulicas e de acesso”.
Defende que 

“a ordem de despejo coercitivo — autorizada na origem com cláusulas expressas e agressivas de ‘arrombamento e uso de força policial’ — não pode ser lida como um simples ato de reintegração de posse da Autora. Ela implica, necessariamente e inevitavelmente, na invasão da esfera patrimonial do Reclamante e na danificação dolosa da estrutura de seu imóvel. Detalhes grotescos da simbiose revelam o absurdo da ordem: os sanitários, atualmente, existem apenas no lado da Autora; a conta-contrato com a concessionária de energia elétrica é uma só para ambos. Executar o despejo é condenar o imóvel do Reclamante à insalubridade e à escuridão.
8. Portanto, executar o despejo forçado no nº 111 sem obras prévias de engenharia e separação (que nunca foram realizadas e não se limitam a simplesmente "subir um muro" no meio da sala) significa demolir parte da sustentação do nº 93. Isso gera risco concreto de colapso progressivo, prejuízos materiais irreversíveis e risco à vida de transeuntes, afetando um terceiro de boa-fé, ora Reclamante, que também é Locador e Co Proprietário daquele complexo edilício.”

O Espólio de Nagib Tuma apresenta relatório minucioso de atos processuais praticados no Processo nº 0896069-30.2024.8.14.0301 e seus incidentes, alegando atuação ilegítima de Keila Karina (autora da ação de despejo) e de autoridades judiciárias que decidiram nos autos e defendendo a correção da suspensão da segunda ordem de despejo exarada no processo.
Aponta como ato reclamado decisão monocrática proferida em sede do Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, conferindo efeitos infringentes a embargos declaratórios para restabelecer a eficácia da ordem de desocupação forçada do imóvel de que é titular em copropriedade com Keila Karina. No ponto, sustenta que 

“24. Novamente, em um padrão de conduta sistemático de violação ao contraditório, sem qualquer intimação do RECLAMANTE para contrarrazoar os Embargos, tampouco do AGRAVADO-LOCATÁRIO, no mesmo dia em que recebeu os autos (18/12/2025), a autoridade Reclamada (Desa. Filomena), ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela Autora, inaudita altera pars, acolheu o recurso COM EFEITOS INFRINGENTES, para ANULAR a decisão do plantão e determinar o imediato restabelecimento do despejo coercitivo. 
25. O fundamento exclusivo, absoluto, mecânico e restritivo da decisão reclamada foi a aplicação literal do Art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que prevê efeito meramente devolutivo aos recursos em ações de despejo. [...]
26. A decisão afirma categoricamente: "É nula a decisão liminar... porquanto o referido efeito é incompatível com o estágio processual... contrariando norma legal expressa". Ao assim decidir, o órgão fracionário afastou a incidência da proteção constitucional conferida pelo plantão (baseada no Art. 5º da CF e no Poder Geral de Cautela), sem declarar expressamente a inconstitucionalidade da norma ou submeter a questão ao Órgão Especial. A autoridade reclamada esvaziou por completo a eficácia das garantias constitucionais de um terceiro proprietário em favor da literalidade da lei ordinária de locação.”

A alegada violação à Súmula Vinculante nº 10 é defendida pelo reclamante com os seguintes argumentos:

“38. Ao declarar a decisão do plantão "nula" por violar a lei ordinária, a autoridade Reclamada implicitamente declarou que a proteção constitucional à propriedade do terceiro (Art. 5º, XXII e XXXV, CF) e o Poder Geral de Cautela do Magistrado (Art. 294 e 300, CPC) são inválidos, ineficazes ou inaplicáveis diante da literalidade do Art. 58 da Lei do Inquilinato. A decisão estabeleceu uma hierarquia normativa invertida onde a Lei 8.245/91 revoga a Constituição Federal no que tange à tutela de urgência. 
39. O Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário (decisão monocrática da Desa. Relatora), operou uma verdadeira "inconstitucionalidade às avessas". A decisão afastou a incidência de normas constitucionais (que garantem a tutela de urgência em caso de risco de dano iminente à vida e ao patrimônio) para que a Lei Especial infraconstitucional prevalecesse de forma absoluta e incontrastável. Esse ato afastou os princípios constitucionais que compunham a ratio decidendi da decisão proferida em plantão.
40. Segundo a jurisprudência pacífica do STF, o afastamento de normas protetivas gerais em favor de uma norma especial restritiva, quando isso implica no esvaziamento de direito fundamental, é matéria reservada ao Plenário. Se o Tribunal de origem entende que a Lei do Inquilinato impede a concessão de tutela cautelar até mesmo para evitar a violação institucionalizada e com o uso de FORÇA ESTATAL de prédio indiviso e de propriedade de terceiro interessado JAMAIS CITADO/INTIMADO, ele está declarando a inconstitucionalidade do sistema de proteção cautelar (CPC e CF) frente a essa lei específica. Tal declaração, ainda que implícita, exige a observância do art. 97 da CF. A recusa em aplicar o art. 300 do CPC e o art. 5º, XXXV da CF, sob o fundamento de que a Lei do Inquilinato é soberana, viola a reserva de plenário.
[...]
41. O ponto crucial da teratologia reside na extensão subjetiva da norma. A decisão reclamada aplicou a Lei do Inquilinato (norma que regula estritamente a relação contratual entre locador e locatário) para restringir o direito de defesa e propriedade de um TERCEIRO INTERESSADO PROPRIETÁRIO QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO, TAMPOUCO FIGURA NA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS.
[...]
43. Ao estender a restrição recursal da lei especial ao terceiro, a autoridade Reclamada afastou a incidência das normas constitucionais de proteção à propriedade, vizinhança e devido processo legal substantivo. Negou vigência ao Código Civil (Direito de Vizinhança) e à Constituição para aplicar, de forma mecânica e cega, uma regra procedimental de despejo a quem não é sujeito da relação locatícia. O Reclamante não é inquilino; é vítima de uma execução desastrosa. 44. Esse afastamento implícito da proteção constitucional, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade, configura a violação à SV 10. O Tribunal deveria ter submetido ao Plenário a questão: "A regra do efeito meramente devolutivo do despejo é constitucional quando aplicada para impedir o direito recursal e defesa de terceiro interessado, coproprietário do imóvel indiviso, considerando que a execução forçada poderá importar em risco de dano estrutural permanente?". Ao responder a essa pergunta implicitamente e monocraticamente pela negativa da proteção, usurpou a competência do Plenário e negou jurisdição constitucional.”

O Espólio de Nagib Tuma requer

"2. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA (proferida no Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000 pela 3ª Turma de Direito Privado do TJPA) e, por consequência lógica e necessária, SUSPENDER A ORDEM DE DESPEJO E ARROMBAMENTO nos autos de origem (Processo nº 0896069-30.2024.8.14.0301), determinando a manutenção da situação fática atual (imóvel ocupado e íntegro) até o julgamento final e de mérito desta Reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante e preservar a utilidade do provimento final;
[...]
7. Ao final, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para cassar definitivamente a decisão impugnada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando que outra seja proferida com a estrita observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) caso se pretenda afastar a tutela constitucional do terceiro, ou, subsidiariamente, restabelecendo a vigência da decisão liminar de plantão que resguardava o direito de propriedade até o julgamento do mérito do recurso na origem." (e-doc. 1, p. 25)

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)
“Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda T